Tribunal: TJDFT
Processo: 0748487-90.2020.8.07.0000
Órgão julgador: HECTOR VALVERDE SANTANNA
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2020-11-18

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Héctor Valverde Santanna Gabinete do Des. Héctor Valverde Santanna NÚMERO DO PROCESSO: 0748487-90.2020.8.07.0000 CLASSE JUDICIAL: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: DEUSIANE SANTOS VICTOR AGRAVADO: DIRETOR PRESIDENTE DA EMPRESA BRASILEIRA DE SERVIÇOS HOSPITALARES - EBSERH D E S P A C H O Intime-se a agravante para que se manifeste, no prazo de 5 (cinco) dias, sobre eventual não conhecimento do agravo de instrumento, diante da incompetência deste Tribunal para o julgamento do recurso. Brasília – DF, 12 de novembro de 2020. Héctor Valverde Santanna Relator 10